Tribunal: TJDFT
Processo: 0723270-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e posse de munição de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando-se a pena total em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa. A defesa requereu a absolvição pelo crime de posse de munição com fundamento no princípio da insignificância, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a posse de munição desacompanhada de arma de fogo autoriza a absolvição com base no princípio da insignificância; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas; e (iii) verificar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a fixação de regime inicial mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse de munições de uso restrito, quando associada a contexto de tráfico de drogas e outros elementos indicativos de atividade criminosa, afasta a aplicação do princípio da insignificância, dada a reprovabilidade da conduta e sua potencial lesividade ao bem jurídico tutelado.
4. A jurisprudência das Cortes Superiores admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de posse de munição sem arma de fogo apenas quando presentes requisitos específicos, como mínima ofensividade e ausência de periculosidade social, o que não se verifica na hipótese.
5. O réu não preenche os requisitos cumulativos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pois as provas demonstram dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela apreensão de balança de precisão, máquina de cartão, cartões bancários de terceiros e munições, revelando estrutura voltada à prática de delitos.
6. Diante da pena total fixada (8 anos de reclusão), é inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, bem como a fixação de regime inicial diverso do fechado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.